Tribunal: CARF
Processo: 11080.732635/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732635/2012-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.162 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
PATRICIA DE CAMPOS CYPRIANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que que restabelecia a
dedução das despesas médicas, no valor de R$ 31.500,00, na base de cálculo do imposto de
renda. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 20.249,37, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 35.500,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 9.762,50 (fls. 9/13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732635/2012-95
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732635/2012-95

Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/7),
alegando, em síntese, tratar-se de despesas próprias e que os recibos e declarações apresentados
estão em conformidade com a legislação de regência e atestam os dispêndios, sendo certo que
possui recursos suficientes para arcar com os pagamentos realizados, requerendo, ao final, a
improcedência do lançamento fiscal realizado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 105/108), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Cientificada da decisão, em 10/10/2013 (fls. 112/113), a contribuinte, em
08/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 115/120), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que as despesas declaradas encontram-se comprovadas pelos
documentos já carreados aos autos e que atendem aos requisitos legais, demonstrando a boa-fé
da Recorrente que pagou pelos serviços psicológicos contratados, uma vez que recebe
rendimentos mais que suficientes para arcar com os gastos médicos realizados, requerendo, ao
final, o restabelecimento das despesas glosadas, com o cancelamento dos encargos legais
aplicados.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas às profissionais Livia Camerini
Reisswitz (R$ 12.000,00), Ana Cristina de Brito (R$ 3.500,00), Cláudia Reis Flores (R$
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732635/2012-95

16.000,00) e Anuska Ponzoni (R$ 4.000,00), por falta de comprovação efetiva dos
pagamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 107/108):
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe
assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Prova que
deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal
e inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito acima, pode a autoridade fiscal,
visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas,
tais como cópia de cheque depois da compensação, comprovante de depósito na conta
do prestador dos serviços, transferência interbancárias, ou, no caso de pagamento
efetuado em dinheiro, extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e
valor coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Enfatize-se que as deduções de despesas médicas admitidas em lei são as relativas aos
pagamentos especificados e comprovados.
Os recibos apresentados, ainda que complementados com os requisitos legais cuja
falta foi apontada na notificação, conforme as declarações emitidas pelas
profissionais, de fls. 18 a 20, não são suficientes para comprovar o efetivo
pagamento dos serviços, estando correto o procedimento fiscal que glosou as deduções
das despesas médicas em questão.
Assim, dada a falta de comprovação efetiva dos pagamentos, correto está o
procedimento fiscal que glosou as deduções destas despesas médicas.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pelas profissionais Livia Camerini Reisswitz, Ana
Cristina de Brito e Cláudia Reis Flores (fls. 18/20), aliado aos recibos por elas anteriormente
fornecidos (fls. 21/32), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos psicológicos
prestados à Recorrente, bem como a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732635/2012-95

2008, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontados na decisão recorrida acerca da ausência de comprovação do
efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas
despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa com a profissional Anuska Ponzoni, no valor de R$
4.000,00 (fls. 33), melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que somente o recibo
apresentado não se mostra, por si só, suficiente para atestar os dispêndios realizados, por falta de
justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido
suprida com declaração emitida pelo profissional contratada, mesmo que apresentadas nesta
seara recursal, calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 31.500,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com as profissionais Livia Camerini Reisswitz, Ana
Cristina de Brito e Cláudia Reis Flores somente à vista de declaração e recibos emitidos por elas.
Importante frisar que a autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732635/2012-95

Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e os recibos emitidos pelas
profissionais não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos particulares, que têm
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado
(artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732635/2012-95

O fato de dispor de recursos financeiros também não a socorre, diante da
exigência do efetivo pagamento de cada uma das despesas declaradas.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, é de se ver que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento
não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele
momento, da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de
falsidade, o que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 129
DF CARF MF
Original